Tribunal: TJBA
Processo: 0001917-26.2002.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001917-26.2002.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: DÁRIO OLIVEIRA LEAL Advogado(s): THIAGO LIMA MARQUES, EDUARDO HENRIQUE FLORES FERREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, E ART. 121, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR O ACUSADO. CITAÇÃO EDITALÍCIA VÁLIDA. SUPERVENIENTE CITAÇÃO PESSOAL. EVENTUAL NULIDADE SANADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 570 DO CPP. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. RETOMADA DO CURSO DA AÇÃO PENAL APÓS A CITAÇÃO PESSOAL COM O OFERECIMENTO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. OBJETO DE DELIBERAÇÃO POR ESTA CORTE, AO APRECIAR O HABEAS CORPUS Nº 8018006-98.2023.8.05.0000 E SUBSEQUENTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE Nº 8018006-98.2023.8.05.0000.1. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001917-26.2002.8.05.0113 da Comarca de Itabuna, sendo Recorrente DÁRIO OLIVEIRA LEAL e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, data registrada pelo sistema.